Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE MÃE E FILHO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE EFETIVADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM DEMANDA CAPAZ DE REDUZIR A DEVEDORA A ESTADO DE INSOLVÊNCIA. COMPRADORES. FILHO E NORA DA VENDEDORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA CONDENATÓRIA PROPOSTA EM DESFAVOR DA VENDEDORA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO DO PREÇO DE VENDA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADO, NEGÓCIO DECLARADO INEFICAZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impõe-se a rejeição da preliminar de inadmissibilidade do recurso por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença quando se constata terem as razões de apelação, efetivamente, refutado os motivos esposados nas razões de decidir do pronunciamento judicial fustigado. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação por violação à dialeticidade.
2. O CPC/2015, ao regular a matéria relativa à fraude à execução, ampliou suas hipóteses configuradoras (art. 792 CPC/2015) e encampou a antes prevista no inciso II do artigo 593 da legislação processual civil de 1973, porquanto, no inciso IV, considerou fraude à execução a alienação ou a oneração de bem quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Quanto ao § 1o do art. 792 do Novo Código de Processo Civil (CPC/2015), trouxe expressa previsão de ineficácia da alienação em fraude à execução relativamente ao exequente.
3. Os citados comandos normativos evidenciam a presunção estabelecida pelo legislador ordinário de que os terceiros agem de boa-fé ao adquiriram bens do devedor, ainda que em desfavor do vendedor corra demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Assim, a alienação de um bem do devedor a terceiro será declarada ineficaz apenas quando verificada a má-fé do adquirente, a qual poderá ser manifesta ou presumida. Nesta segunda hipótese, tem-se a negligência que afasta a boa-fé, daí porque somente se configurará se prova houver de que o adquirente não adotou as cautelas devidas para se assegurar de que o bem estava totalmente desembaraçado ou que não havia demanda em desfavor do alienante capaz de reduzi-lo à insolvência.
4. Cumpre ao credor/exequente o ônus de demonstrar a má-fé manifesta ou presumida dos adquirentes do bem imóvel alienado pela devedora para ter judicialmente reconhecida a venda em fraude à execução e, por consequência, decretada a ineficácia do negócio entre a devedora e os adquirentes, porque teriam agido de má-fé ao efetivar a compra.
5. Encargo devidamente atendido no caso concreto, porquanto demonstrada a concretização da venda após a consolidação em sentença condenatória do crédito perseguido, bem como devidamente evidenciadas as circunstâncias indicativas da inequívoca ciência que tinham os adquirentes – filho e nora da devedora - de que, ao tempo da alienação ou oneração, corria em desfavor dela, devedora/alienante, demanda capaz de reduzi-la à insolvência.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.